Tribunal: TJDFT
Processo: 0736355-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam a rediscussão da matéria, sendo recurso de fundamentação vinculada, de modo que imprescindível que a parte embargante demonstre a ocorrência de uma das hipóteses legais para seu provimento.
2. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna, não entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
4. Inclusive para fins de prequestionamento, deve a embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no CPC, o que não se verifica no caso em análise
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.